Tribunal: TJES
Processo: 0000313-73.2021.8.08.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000313-73.2021.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: MANOEL CRISTOVAO PROTASIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença proferida nos autos de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Manoel Cristovão Protásio de Oliveira, que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado, determinar a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; e (ii) estabelecer se a instituição financeira pode ser responsabilizada por danos materiais e morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC.
4. Ao impugnar a autenticidade da assinatura constante nos contratos de empréstimo, cabia à instituição financeira comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC, e conforme entendimento fixado pelo STJ no REsp 1.846.649/MA (Tema 1061).
5. A similitude gráfica entre as assinaturas não é suficiente, por si só, para comprovar a contratação, sendo imprescindível a produção de prova grafotécnica, que não foi requerida ou realizada.
6. A instituição financeira não demonstrou que os valores contratados foram efetivamente creditados em conta de titularidade do autor, tampouco que este deles se beneficiou, afastando a alegação de enriquecimento sem causa.
7. O risco de fraudes perpetradas por terceiros integra o chamado fortuito interno, cujo ônus recai sobre a instituição financeira, conforme Súmula 479 do STJ e jurisprudência consolidada.
8. Restando comprovado que os descontos recaíram sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, sem a devida contratação, impõe-se a restituição dos valores descontados.
9. A privação indevida de verba alimentar, especialmente em prejuízo de pessoa idosa, caracteriza dano moral indenizável, fixado com razoabilidade em R$ 5.000,00.
10. A sentença foi mantida, por reconhecer adequadamente a nulidade da contratação, a falha na prestação do serviço e a configuração do dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraudes na contratação de empréstimo consignado, por se tratar de fortuito interno. 2. Ao consumidor que impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário incumbe à instituição financeira provar sua veracidade, conforme Tema 1061 do STJ. 3. A ausência de prova de que os valores contratados foram efetivamente creditados em conta de titularidade do consumidor impede a alegação de enriquecimento sem causa. 4. A retenção indevida de valores de benefício previdenciário caracteriza falha na prestação do serviço e gera direito à indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, arts. 373, II, e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021 (Tema 1061); STJ, REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011, DJe 12.09.2011; Súmula 479/STJ; TJES, AC nº 0001268-91.2017.8.08.0003, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 10.05.2021, DJ 28.05.2021; TJSP, AC nº 1003684-46.2019.8.26.0002, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 30.04.2020; TJSP, AC nº 1022087-61.2021.8.26.0562, Rel. Des. Nuncio Theophilo Neto, j. 18.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000313-73.2021.8.08.0018

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MANOEL CRISTOVAO PROTASIO DE OLIVEIRA
Advogados do(a) APELANTE: AURELIO FABIO NOGUEIRA DA SILVA - ES7982-A, DEBORA MARIA VELOSO NOGUEIRA DA SILVA - ES36181
APELADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) APELADO: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Dores do Rio Preto/ES que, nos autos de ação declaratória c/c indenizatória ajuizada por Manoel Cristovão Protásio de Oliveira, julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade dos contratos de empréstimo consignado, condenando o recorrente à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe o mérito.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que autor e requerido se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei n.º 8.078/90.

Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos o respectivo contrato com assinatura que atribuiu ao consumidor, assim como os seus respectivos documentos pessoais, como cédula de identidade.

Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que o autor impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato.

Apesar da similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é da instituição financeira que produziu tal documento e juntou aos autos.

Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp n.º 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema n.º 1061, vejamos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a está o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Nessa linha de defesa, importante informar que os fatos narrados na inicial se assemelham a tantos outros já conhecidos neste e. TJES e em diversos Tribunais do país, diante da existência de ações semelhantes narrando empréstimos consignados que não teriam sido tomados pelo autor e ausência de autenticidade pela instituição financeira.

APELAÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA – Contratação não reconhecida de empréstimo consignado - Exibição de documentos pessoais nitidamente adulterados e falsificação grosseira de assinatura – Celebração em comarca distante – Fraude evidente – Responsabilidade objetiva – Fortuito interno – Risco proveito - Súmula do STJ, verbete 479 – Impossibilidade de devolução, pelo autor, dos valores creditados pela casa bancária, já que inexistente prova de que ao mutuário destinados. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10036844620198260002 SP 1003684-46.2019.8.26.0002, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 30/04/2020, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2020).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANO MORAL EMPRÉSTIMO PERPETRADO POR TERCEIRO RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - NEXO CAUSAL - DANO MORAL CONFIGURADO VALOR RAZOÁVEL - RECURSO IMPROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, é cediço que o fornecedor responde pela má prestação do serviço independentemente de culpa, conforme dispõe o caput do artigo 14 do CDC. 2. O C. Superior Tribunal Justiça já pacificou entendimento acerca da temática em apreço ao julgar o REsp nº 1199782, pela sistemática do artigo 543-C do CPC, e concluir que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 3. É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência. 4 . Recurso improvido.

(TJ-ES - AC: 00012689120178080003, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2021).

Dessa forma, não demonstrada a contratação do empréstimo consignado e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário do autor, restou configurada a falha na prestação do serviço.

Também não prospera a alegação de que o autor teria sido beneficiado pelos valores do empréstimo, devendo devolvê-los ou compensá-los com o montante reconhecido como indevido.

Com efeito, a instituição financeira não comprovou, por meio de extrato bancário ou documento equivalente, que os valores supostamente creditados a título de empréstimo foram efetivamente depositados em conta de titularidade do autor. Ao contrário, os extratos juntados aos autos demonstram a inexistência de crédito compatível com os contratos impugnados, de modo que não há prova de que o consumidor tenha se beneficiado de qualquer quantia, afastando-se a tese de enriquecimento sem causa.

Nesse contexto, a falha na prestação do serviço é manifesta. Cabia à instituição financeira adotar mecanismos seguros de identificação e autenticação de seus contratantes, notadamente diante da vulnerabilidade reconhecida do consumidor idoso, titular de benefício previdenciário. O risco de fraude por terceiros insere-se no âmbito do risco da atividade, constituindo fortuito interno que não afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”.

Comprovada, portanto, a inexistência de contratação válida e a indevida retenção de valores diretamente incidentes sobre benefício previdenciário de caráter alimentar, correta a sentença ao declarar a nulidade dos contratos e determinar a restituição dos valores descontados.

Verificada a irregularidade da conduta do Apelante, passa-se à análise do pleito em relação à existência ou não dos danos extrapatrimoniais.

Entendo que, a situação vivenciada pelo idoso, o qual sofreu descontos em seu benefício previdenciário por contrato não reconhecido, extrapola o mero dissabor cotidiano, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, merecendo ser indenizado pelo ocorrido.

Consideradas tais premissas, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais se revela, em meu sentir, adequado e justo decorrente da injusta privação da Apelado de sua verba alimentar, somado à inércia do Apelante em tentar resolver o problema fazendo com que os incômodos a ele causados sejam reparáveis, pelo comprometimento de valor destinado à sua subsistência.

O valor arbitrado se mostra adequado e condizente com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, como, também, com o patamar usualmente adotado, tal como se pontua:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

FRAUDE

NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. Autor que afirma não ter contratado o empréstimo com o réu sob nº 1889561828, no valor de R$ 13.498,90. Consumidor por equiparação. Fortuito interno caracterizado. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito e para condenar o réu em indenização por danos morais de R$ 5.000,00. Apelo do réu. Pretensão de reforma. Alegação de que o contrato trata-se de reaverbação de contrato anterior. Contrato que não foi apresentado nos autos. Réu que não se desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC). Danos morais configurados. Valor fixado em R$ 5.000,00, que mostra-se adequado, atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. ( TJ/SP Apelação 1022087-61.2021.8.26.0562 . Relator(a): Nuncio Theophilo Neto. Data do julgamento: 18/10/2022 Data de publicação: 18/10/202).

Assim, não obstante a irresignação do apelante, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela nulidade na contratação e no dever da instituição financeira em ressarcir em dobro os valores descontados e indenizar pelos danos morais sofridos.

Desta feita,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro para 15% (quinze por cento) os honorários advocatícios devidos pelo apelante aos advogados do apelado, conforme regra do art. 85, §11 do CPC.

De ofício, fixo os consectários legais para determinar que na indenização por danos materiais incida correção pelo INPC, de cada parcela, e juros de mora pela taxa Selic desde a citação, vedada a cumulação com correção monetária. Quanto à indenização por danos morais, deve incidir exclusivamente taxa Selic desde a citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

1ª Sessão Ordinária Virtual 26/1/26

Após o exame dos autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Desembargador Júlio César Costa de Oliveira